Tribunal: TJSP
Processo: 0000748-26.2025.8.26.0238
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Remessa necessária criminal encaminhada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ibiúna, referente à concessão de reabilitação criminal a Rodrigo Tomaz Silva, condenado por roubo majorado, com pena extinta em 24 de fevereiro de 2017.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Remessa necessária criminal encaminhada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ibiúna, referente à concessão de reabilitação criminal a Rodrigo Tomaz Silva, condenado por roubo majorado, com pena extinta em 24 de fevereiro de 2017.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrido preenche os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de primeiro grau está em conformidade com a legislação, uma vez que o recorrido comprovou residência fixa, bom comportamento e ausência de novos delitos.
4. O pedido foi instruído com documentos conforme o artigo 744 do Código de Processo Penal e atendeu aos requisitos do artigo 94 do Código Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reabilitação criminal é concedida quando comprovados os requisitos legais. 2. A decisão de primeiro grau que concede reabilitação não merece reparo se em conformidade com a lei.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 746, art. 744
Código Penal, art. 94.